Tribunal: TJMT
Processo: 1016835-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1016835-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO (A): LOURACY RODRIGUES DA SILVA
AGRAVANTE: LOURACY RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO (A): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos etc.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público apresentou Recurso de Agravo em Execução (ID. 53814999, p. 230 a 235 – ID. 53825450, p. 1 a 4), contra decisão proferida pelo juízo singular (Mov. 53.1, SEEU – Sistema Eletrônico de execução Unificado – ID. 53814999 – p. 198 a 204). Após, sobreveio decisão retificando o cálculo da pena (ID. 53825450, p. 25 a 27).
Apresentadas as contrarrazões defensivas (ID. 53825450, p. 40 a 44), em juízo de retratação (Mov. 75.1, SEEU – Sistema Eletrônico de execução Unificado – ID. 53825450 p. 49), a decisão agravada pelo Ministério Público fora mantida por seus próprios fundamentos.
Posteriormente, a defesa interpôs Recurso de Agravo em Execução (ID. 53825450, p. 61), contra decisão proferida pelo juízo executivo (Mov. 75.1, SEEU – Sistema Eletrônico de execução Unificado – ID. 53825450 p. 47 a 51).
Apresentadas as razões recusais defensivas (ID. 53825450, p. 72 a 78) e as contrarrazões ministeriais (ID. 53825450, p. 82 a 89), o juízo singular manteve a decisão recorrida por próprios fundamentos, ID. 53825450, p. 93.
A par disso, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator